Tribunal: TCU
Processo: 024.946/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão de pessoal praticados pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal e dos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei n. 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão em favor de Mateus Emanuel Patueli de Assis, Rafael Ferreira Paranhos da Silva, Rafael Franca Baltar Guimaraes, Robertt Lewis Maciel Oliveira, Samuel Rodrigues da Luz, Stephany Lima Cabral, Thiago Assumpcao Pires, Victor Augusto Carvalho Nogueira, Victoria Carrascosa Silva de Sant Ana e Vinicius Prado Palma, concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que promova o devido acompanhamento sobre o futuro desfecho da ação judicial referente ao ato de admissão de Samuel Rodrigues da Luz (Mandado de Segurança 1000502-25.2018.4.01.3815), e, diante de eventual decisão judicial de mérito desfavorável ao interessado, adote as providências cabíveis para a desconstituição do referido ato junto ao sistema e-Pessoal do TCU; 9.3. dar ciência desta decisão ao Comando da Aeronáutica, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos.